Tribunal: TCU
Processo: 039.997/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13471/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.997/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Alvim Hudson Cadinha (XXX.247.407-XX); Anna Beatriz Tostes Linhares (XXX.497.677-XX); Bruno de Araujo Rodrigues (XXX.104.177-XX); Carolina Lage Goulart (XXX.433.697-XX); Daiane Oliveira da Luz Andrade (XXX.852.797-XX); Fernanda Fernandes Maceira (XXX.511.737-XX); Jaira Cristina de Araujo Felix (XXX.547.587-XX); Luiz Guilherme Gomes dos Santos (XXX.597.807-XX); Mariana Araujo de Oliveira (XXX.017.953-XX); Milene Coelho Bastos Guanabens (XXX.284.516-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.